Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-97.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008656-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE FERREIRA SANTANA - CPF: 066.223.761-74 (APELANTE), VALDEMIR TAVARES DOS SANTOS - CPF: 023.793.631-37 (APELANTE), MARCOS TEXEIRA VAZ - CPF: 654.732.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA LIMA - CPF: 291.993.408-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.275.601-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ACASSIO PIO - CPF: 041.346.411-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICIANE VIEIRA NUNES DUARTE - CPF: 956.406.301-91 (VÍTIMA), DEUSENY SILVA OLIVEIRA - CPF: 029.552.751-07 (VÍTIMA), JOCELI CLEMENTE VERSALLI LIMA - CPF: 992.317.781-53 (VÍTIMA), J. C. V. L. - CPF: 075.196.941-94 (VÍTIMA), VALDEIRA APARECIDA CARDOSO - CPF: 531.567.571-87 (VÍTIMA), VITORIA CLEMENTE VERSALLI LIMA - CPF: 058.938.491-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Incidente de insanidade mental.
Dosimetria da pen
a.
redução da pena acessória para o mínimo legal.

Manutenção da sentença
. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
condenando o apelante
pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal)
;
e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1º, da Lei nº 9.503/1997), com incidência do concurso material (art. 70 do Código Penal),
às
penas em 09 anos e 09 dias de
reclusão
, e
18 dias-multa
;
01 ano, 08 meses e 04 dias de
detenção
;
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 01
(um)
ano.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em debate:

(i) se a negativa de instauração do incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa;

(
ii
) se a valoração negativa da culpabilidade do
apelante
na dosimetria da pena
é legítima
; e

(
iii
) se a fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena
;
e a fixação da pena acessória devem ser revistas.

III. Razões de decidir

4. A instauração de incidente de insanidade mental não se dá de forma automática, devendo haver dúvida razoável sobre a integridade mental do
agente
. No caso concreto, não há elementos que indiquem incapacidade cognitiva ou autodeterminação
comprometida, não sendo a simples alegação de
atendimento psiquiátrico
suficiente para justificar a medida.

5.
A valoração negativa da culpabilidade do
apelante
decorre da prática do
s
delito
s
enquanto cumpria pena por outro crime, o que revela maior reprovabilidade da
sua
conduta. A distinção entre a negativação da culpabilidade e a reincidência afasta a alegação de
bis in idem
,
forte no
entendimento pacificado no S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

6.
A fração utilizada na dosimetria da pena
inicial
(1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima) está em conformidade com
a
doutrin
a
e
a
jurisprud
ência
, não havendo direito subjetivo à adoção da fração de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima. A exasperação da pena
basilar
obedeceu ao critério de discricionariedade vinculada do magistrado, sem desproporcionalidade.

7.
A pena acessória foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a gravidade do delito
de lesão corporal cul
posa praticada contra três
vítimas. A individualização da pena foi observada, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

(i) “ a
instauração de incidente de insanidade mental exige dúvida razoável sobre a capacidade mental do acusado, não bastando mera alegação de
atendimento psiquiátrico ou dependência química
;

(
ii
) a
valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o agente cometer novo delito enquanto cumpre pena se demonstra válida
;

(
iii
) a
aplicação da
fração de 1/8
(um oitavo)
para aumento da pena-base
;
e a fixação da pena acessória acima do mínimo legal são legítimas,
posto
que fundamentadas na reprovabilidade da conduta
do apelante
”
.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
C
P
,
arts
. 59

e 157, §2º, II; C
PP
, art. 149; C
TB
, art. 303, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1020224-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, J. 01/10/2024
; STJ,
AREsp
2.564.843/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

L
uis
Felipe Ferreira Santana

c
ontra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1008656-97.2024.8.11.0003
, condenando-o pela prática do
s
crime
s

de
roubo majorado e lesão corporal culposa
(art. 1
5
7,
II
, do Código Penal
em concurso material com o art. 303, §1º da Lei n. 9.503/1997 c/c art. 70 do Código Penal
),
à
s
pena
s
de

09 (nove) anos e 09 (nove) dias de
reclusão
;

01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de
detenção
,

e

18 (dezoito) dias-multa
;
e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 01 (um) ano.

O apelante nas razões recursais que estão no ID
254127342
,
deduz os seguintes pedidos:

(i) preliminarmente
, que seja declarada a nulidade da sentença
condenatória
com a
subsequente
instauração de incidente de insanidade mental
; (
ii
)
e,
subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena-base, para considerar neutra a
sua
culpabilidade; (
iii
)
a
aplicação d
a fração de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima
pelas circunstâncias judiciais valoradas pejorativamente
; e
, por fim, (
iv
) a aplicação da pena acessória no mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
254127344
,
requer o
desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
267147750
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença condenatória.
Cerceamento de defesa.
Necessidade da instauração de
incidente de
insanidade mental

O
apelante,
requer
, preliminarmente,
a
nulidade da sentença

condenatória
para instauração de incidente de insanidade mental, sob o argumento de ser provável
a

sua
inimputabilidade em razão da sua dependência química
e internação em clínica psiquiátrica
.

Contudo, não
tem
razão
o apelante
.

Sabe-se que a
mera
alegação de
que o

apelante

é

dependente químico não enseja a instauração automática de incidente de insanidade mental
, sobretudo porque, na hipótese,

não existe
circunstâncias que coloquem em dúvida a
sua
integridade mental,
tal como preconiza o
art
.
149 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A propósito, este pleito
foi analisado e indeferido
pela juíza de primeiro grau sob o
s
seguintes fundamentos:

“
In
casu
, não exsurge dúvidas a respeito da capacidade de autodeterminação do réu, notadamente porque: i) o atendimento médico a qual o réu teria sido submetido no dia 21 de março, por si só, não é suficiente para atestar o diagnóstico da alegada síndrome. Aliás, a alta médica é um indicativo de que o réu estava em boas condições de saúde, senão, teria permanecido internado;
ii
) o acusado se apresentou perante este Juízo, em audiência de custódia, sem demonstrar qualquer incapacidade cognitiva. Ao contrário, foi capaz de responder as perguntas de maneira clara e coerente, sem sinais de perturbação mental ou dificuldades cognitivas, a indicar ele estava em seu juízo perfeito; e
iii
) Não há evidências que estabeleçam uma relação causal entre a alegada síndrome de dependência de drogas e a capacidade de autodeterminação do réu no momento do delito.
”

É o
portuno destacar,

ainda nesse diapasão
,

que
nas duas fase
s

processuais,

não
restou
demonstrad
a

a necessidade da instauração do incidente de insani
dade mental,
tendo em vista que, em momento algum, existiu dúvida com relação
à
integridade
mental do
apelante
.

A propósito, a
respeito da matéria
,
o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA SANIDADE MENTAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CABE AO MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS MERAMENTE PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com lastro na prova dos autos, a Corte de origem entendeu desnecessária a produção da prova pericial para a constatação da imputabilidade do agravante, pois, à época dos fatos, não havia qualquer comprovação ou mesmo dúvida acerca da sanidade mental do acusado.
O próprio acusado, em seu interrogatório, informou que passou a fazer tratamento psiquiátrico somente após um acidente automotivo em 2012. Desse modo, vislumbra-se que o indeferimento
da
a instauração do incidente de sanidade mental restou devidamente justificado 2. Sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele cabe indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, como na hipótese em epígrafe.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.164.306/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27
.
4
.
2023
e julgado no

DJe
de 2
.
5
.
2023)

Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, esta Corte de Justiça entende que “
Inexistindo dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, não há falar em submissão a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.”
(N.U 0001377-69.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.07.2021
e
publicado no DJE
de
30.07.2021)
Destacamos

Ademais, e
mbora
o apelante
alegue que

“
os laudos médicos carreados aos autos dão conta de que o apelante apresenta hipótese diagnóstica de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de uso de múltiplas drogas
”
,
não se
observa

essa
condição
, mormente pelo fato de que não
ficou
demonstra
do

pelos

elementos
de
convicção existentes
nestes autos

qualquer
dúvida
séria acerca da capacidade mental d
o apelante.

Isso porque
os laudos constantes no ID 254127278 demonstram tão somente que
o apelante
foi internado pelo período de 3
(três)
dias em clínica
psiquiátrica
.

E
,
como
é cediço a
alegação de que o agente
faz
tratamento psiquiátrico, ainda que com o uso de medicamento contínuo, não
é suficiente para demonstrar automaticamente a ausência da plena capacidade de discernimento por parte
dele.

Razão pela qual não restou demonstrada, nestes autos, a existência de dúvida quanto à capacidade mental do apelante, não sendo cabível, portanto, a instauração do incidente de insanidade mental.

Aliás,
para o
Superior Tribunal de Justiça, o

entendimento que prevalece é que “
a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso
”

(
AgRg
no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022
)
.

Por sua vez,
est
e Tribunal
de Justiça

perfilha o mesmo entendimento:

Ementa: direito processual penal. habeas corpus. homicídio qualificado e tentativa de feminicídio. indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental. prisão preventiva. descumprimento de condições da prisão domiciliar. ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido visando a anulação processo a partir da audiência de instrução.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) violação aos princípios dos contraditório e ampla defesa pelo indeferimento da instauração de incidente de insanidade
mental; 2) existência de dúvida sobre a integridade mental do paciente; 3) se persistem os pressupostos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A instauração do incidente de insanidade mental não é automática, sendo necessária a existência de dúvida plausível quanto à capacidade mental do acusado.

Os laudos e prontuários médicos apresentados são insuficientes para demonstrar que, à época dos fatos, o paciente sofria de doença psiquiátrica que comprometeria sua capacidade de entendimento da ilicitude da conduta.

O exame de insanidade mental busca comprovar a higidez psíquica daquele que se diz portador de patologias mentais e sua realização está condicionada à discricionariedade do juiz da causa, a quem compete aferir a pertinência ou não da prova pericial.

A forma de execução dos crimes [assassinato e tentativa de assassinato mediante vários disparos de arma de fogo, em regiões letais, por motivação torpe e em contexto de violência doméstica e familiar] constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.

O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.

Afigura-se inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I, IV e VI; CPP, art. 318; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 102936/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 28.4.2011; STJ, HC 24656/PB, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 2.8.2004; STJ, RHC 88.626/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.11.2017;
AgRg
no
AREsp
nº 2.431.569/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
[Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 11.3.2024; HC 107102/GO, Relator: Min. Felix Fischer, 6.10.2008; RHC nº 104.591/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.3.2019; RHC 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi, 28.5.2019;
AgRg
no HC 608.289/SP, Relator: Min. Felix Fischer, 12.11.2020; RHC nº 140.248/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 7.5.2021;
AgRg
no HC nº 900.409/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14.6.2024;
AgRg
no HC nº 853.048/RJ, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, 26.6.2024; RHC nº 102.754/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 21.11.2018;
AgRg
no RHC nº 189.368/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 24.5.2024; TJMT, HC NU 1020110-88.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 22.2.2022; TJMG, HC NU 1.0000.14.006936-0/000, Rel. Des. Eduardo Brum, 18.3.2014.

(N.U 1020224-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)
Destacamos

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
254127212
, narra os fatos desta forma:

[...]
1º FATO – ROUBO MAJORADO

Consta do incluso caderno investigativo, que no dia 04 de abril 2024, por volta das 23h00min, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
LUIS

Felipe Pereira Santana, agindo em concurso de agentes com
Valdemir Tavares dos Santos
(falecido), subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) automóvel Fiat Pálio Weekend, de cor prata, avaliado em R$16.425,00 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e cinco reais), em prejuízo da vítima
Valdeira
Aparecida Cardoso.

2º FATO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Consta, ainda, que na mesma data, na sequência da consumação do crime de roubo, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
LUIS
Felipe Pereira Santana praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em face das vítimas Antônio Ferreira Lima, Vitória Clemente
Versalli
Lima e
Deuseny
Silva Oliveira. Apurou-se, ainda, que o denunciado não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos, que, no dia 04 de abril de 2024, as vítimas
Valdeira
Aparecida Cardoso e
Deuseny
Silva Oliveira foram jantar no Restaurante Cantinho do Nordeste, nesta urbe, para onde se descolaram cada uma em seu carro. Por volta das 23h00min, ao deixarem o interior do estabelecimento, as ofendidas notaram a presença de 2 (dois)
indivíduos vindo
em suas direções e, suspeitando da atitude, ambas apressaram os passos e entraram no carro que estava mais próximo, que pertencia à
Valdeira
(Fiat Pálio Weekend).

Entretanto, antes que pudessem trancar a porta, as vítimas foram abordadas pelos indivíduos, mais tarde identificado como sendo
LUIS
e
Valdemir
, os quais anunciaram que se tratava de um assalto e foram entrando no automóvel. Nesse momento, em ato de coragem,
Valdeira
empurrou a porta do motorista e conseguiu escapar.

Ato contínuo,
LUIS
tomou a direção do veículo,
enquanto que

Valdemir
entrou no banco do carona, ao tempo em que empurrou a vítima
Deuseny
para o banco de trás. Em seguida,
LUIS
saiu conduzindo o automóvel em alta velocidade, desrespeitando as sinalizações de trânsito, vindo a cruzar o sinal vermelho e provocar colisão com os automóveis Chevrolet Spin, de cor prata, conduzido por Antônio Ferreira Lima, e com a motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha, conduzido por
Aliciane
Vieira Nunes Duarte
1
.

Em decorrência da colisão, provocada pela imprudência do denunciado, que
inobservou
o dever objetivo de cuidado inerente as
regras de trânsito, além de Antônio, suportaram lesões corporais as vítimas Vitória Clemente
Versalli
Lima, que estava no interior do automóvel conduzido por Antônio, e
Deuseny
, vítima do crime de roubo e que se encontrava em poder do denunciado.

Com efeito, conforme laudo pericial e documentos médicos juntados aos autos, as vítimas suportaram as seguintes lesões:

Antônio
: Escoriações em face anterior a perna direita e no 4º e 5º dedo do pé esquerdo, além equimoses em membro inferior (direito e esquerdo), ombro esquerdo, edema em face lateral de antebraço esquerdo e fratura com equimoso no 3º dedo do pé esquerdo.

Vitória
: Escoriação em antebraço direito.

Deuseny
: Escoriações na região frontal, na região posterior do terço superior da perna esquerda, na face dorsal da mão direita, região torácica direita e nos membros inferiores, além de algumas equimoses.

A polícia militar, que já havia sido acionada pela vítima
Valdeira
, capturou o denunciado ainda no palco do acidente.

Interrogado, o denunciado confessou os crimes.
[...]

Destaques no original

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas no decorrer da instrução processual, não havendo, ademais, impugnação acerca dessas temáticas, posto que o apelante se limit
ou
a
colimar
pelo
:

o
afastamento da valoração negativa da
circunstância judicial referente à
sua
culpabilidade
;
a readequação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria da pena
;
e a
fixação da pena acessória no mínimo legal
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da pena ao apelante:

[...]
Em atenção às diretrizes do artigo 59 e ao critério trifásico previsto no artigo 68, ambos do Código Penal, e considerando o princípio da individualização da pena previsto no artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal de 1988, passa-se a dosimetria da pena.

I - Individualização da sanção correspondente a cada tipo legal (CP, artigo 53)

1º Fato – crime de roubo majorado (CP, artigo 157):

Registra-se que a sanção cominada ao crime em comento varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais:

A
culpabilidade
do réu revela-se acentuada
, enquanto juízo de reprovação criminosa, o fato de ter praticado crime enquanto cumpria pena por outro fato criminoso, o que demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário. Aliás, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...)
no tocante a culpabilidade
, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto, por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior
desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda. Precedentes.”

Ao tempo do fato delitivo (04/04/2024),
o réu estava cumprindo pena no SEEU de n. 0008058-21.2017.8.11.0064, em regime semiaberto
concedido no dia 11/12/2023. Consta nos autos dos SEEU pena remanescente de 22 anos e 12 dias de reclusão.

Há registro de
antecedentes criminais

(vide SEEU n. 0008058-21.2017.8.11.0064):

1. Condenação pelo crime de
Roubo Majorado
nos autos n. 0000483-77.2016.8.11.0037, da Comarca de Primavera do Leste/MT;

2. Condenação pelo crime de
Roubo Simples
nos autos n. 0010075-64.2016.8.11.0064, da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT;

3. Condenação pelo crime de
Furto qualificado
nos autos n. 0009731-49.2017.8.11.0064, da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT;

4. Condenação pelo crime de
Roubo Majorado
,
Condução de Veículo Sem Permissão CNH
(art. 309 do CTB) e Desobediência (art. 330 do CP), nos autos n. 0003067- 65.2018.8.11.0064, 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT;

5. Condenação pelo crime de
Tráfego de Drogas
nos autos n. 0008543- 73.2015.8.11.0037, Comarca de Primavera do Leste/MT;

6. Condenação pelo crime de Furto majorado pelo Repouso Noturno nos autos n. 0003410-61.2018.8.11.0064, da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT;

7. Condenação pelo crime de
Furto Qualificado
nos autos n. 0006956- 61.2017.8.11.0064, da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT;

Dentre essas condenações, utiliza-se do registro mais antigo para o reconhecimento dos maus antecedentes
. As demais condenações serão consideradas para a caracterização da
multirreincidência
, especialmente dos crimes patrimoniais, com ênfase na prática de roubo majorado, cuja natureza envolve violência e grave ameaça à pessoa.

Da
conduta social
e da
personalidade do agente
não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, portanto, deixo de valorar.

Os
motivos
do crime são inerentes à espécie. As
circunstâncias
do crime são as normais.

Sobre as
consequências do crime
, são valiosas as lições do Ministro do c. STJ,
Antonio
Saldanha Palheiro a seguir:

As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal
. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em
fatos concretos
, o lugar do crime, o tempo de sua duração,
a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada
, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.11 (grifei)

Sobre o desvalor das c
onsequências do crime, o prejuízo financeiro suportado pela vítima
Valdeira
, excede os danos ordinários ínsitos aos crimes patrimoniais
, sendo tais bens consistentes em: 01 veículo automotor Fiat Palio Weekend Adventure, cor azul, ano 2003, placa DLM9787/SP, avaliado em aproximadamente R$ 16.425,00 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e cinco reais), que foi considerado como perda total em decorrência do acidente provocado pelo réu; além de um
aparelho notebook recém comprado, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incluindo todos arquivos digitais e documentos de natureza intelectual e profissional da vítima, que exerce a função de professora em Universidade Pública, que se encontravam armazenados no notebook e não puderam ser recuperados do disco rígido, a irreparabilidade desses dados; além do perigo e os danos gerados pela conduta do acusado ao patrimônio público, em razão do acidente por ele provocado, causando danos ao erário.
(Precedentes STJ)

O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante do silêncio do legislador ordinário, “(...) a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”. 13 No presente caso, cada vetor judicial equivale a 09 meses.

Destarte, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2ª Fase – Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

O réu é

multirreincidente
. Além da condenação utilizada na 1ª Fase, constam outras 06 condenações transitadas em julgado, com ênfase em crimes patrimoniais (roubo e furto).

Por sua vez, conforme se verifica, deve pesar em favor do acusado a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (
confissão extrajudicial
).

Consoante dispõe o artigo 67, do Código Penal “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tema Repetitivo n. 585/STJ).

Logo,
considerando a
multirreincidência
, entendo que a agravante deve preponderar sobre a atenuante, assim, utilizando-me do quantum de 1/12 (Precedentes STJ) 14 e fixo a pena intermediária em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

3ª Fase – Causas de Aumentos e Diminuição.

In
casu
, restou caracterizado
a
causa de aumento
prevista do concurso de agentes (CP, artigo 157, §2º, II), eis que o crime foi praticado por
Luis
Felipe e Valdemir (falecido).

Inexistem
causas de
diminuição
da pena a serem consideradas.

Logo,
fixo
a pena final em
09 (nove) anos e 09 (nove) dias de reclusão
.

Pena de Multa: Consoante entendimento firmado pelo e. TJMT, “
a quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal
, guardando proporção com a pena
privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do réu.”

Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal,
delimito
a pena de multa em
18 dias-multa
(CP, artigo 49).

Diante da inexistência de provas nos autos que demonstrem que o condenado desfrute se situação econômica privilegiada,
delimito
o valor do
dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente
.

PENA DEFINITIVA:

Não há outras circunstâncias fáticas ou legais a serem analisadas.

Destarte, pelo crime de roubo majorado, fica o réu condenado à pena definitiva de
09 (NOVE) ANOS E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO e 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
, fixado no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente, considerada a situação econômica do réu.

2º Fato – crime de lesão corporal culposa no trânsito (CTB, artigo 303, §1º):

Registra-se que a sanção cominada ao crime em comento (CTB, artigo 303) varia de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais:

A
culpabilidade
do réu revela-se acentuada
, enquanto juízo de reprovação criminosa, o fato de ter praticado crime enquanto cumpria pena por outro fato criminoso, o que demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário. Aliás, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...)
no tocante a culpabilidade
, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto, por outros processos, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda. Precedentes do STJ.

Ao tempo do fato delitivo (04/04/2024),
o réu estava cumprindo pena no SEEU de n. 0008058-21.2017.8.11.0064, em regime semiaberto
concedido no dia 11/12/2023. Consta nos autos dos SEEU pena remanescente de 22 anos e 12 dias de reclusão.

Há registro de
antecedentes criminais.

1. Condenação pelo crime de
Roubo Majorado
nos autos n. 0000483-77.2016.8.11.0037, da Comarca de Primavera do Leste/MT;

2. Condenação pelo crime de
Roubo Simples
nos autos n. 0010075-64.2016.8.11.0064, da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT;

3. Condenação pelo crime de
Furto qualificado
nos autos n. 0009731-49.2017.8.11.0064, da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT;

4. Condenação pelo crime de
Roubo Majorado, Condução de Veículo Sem Permissão CNH
(art. 309 do CTB) e Desobediência (art. 330 do CP), nos autos n. 0003067- 65.2018.8.11.0064, 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT;

5. Condenação pelo crime de
Tráfego de Drogas
nos autos n. 0008543- 73.2015.8.11.0037, Comarca de Primavera do Leste/MT;

6. Condenação pelo crime de Furto majorado pelo Repouso Noturno nos autos n. 0003410-61.2018.8.11.0064, da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT;

7. Condenação pelo crime de
Furto Qualificado
nos autos n. 0006956- 61.2017.8.11.0064, da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT;

Dentre essas condenações, utiliza-se do registro mais antigo para o reconhecimento dos maus antecedentes
. As demais condenações serão consideradas para a caracterização da
multirreincidência
, especialmente em crimes patrimoniais, com ênfase na prática de roubo majorado, que envolve grave ameaça à pessoa.

Da
conduta social
e da
personalidade do agente
não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, portanto, deixo de valorar.

Os
motivos
do crime são inerentes à espécie. As
circunstâncias
do crime são as normais. As
consequências
extrapenais não extrapolam o resultado típico esperado.

O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante do silêncio do legislador ordinário, “(...) a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer
como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”. 15

No presente caso, cada vetor judicial equivale a
02 meses e 07 dias.

Destarte, considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em
10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
.

2ª Fase – Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

O réu é

multirreincidente
. Além da condenação utilizada na 1ª Fase, constam outras 06 condenações transitadas em julgado, com ênfase em crimes patrimoniais (roubo e furto).

Por sua vez, conforme se verifica, deve pesar em favor do acusado a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (
confissão extrajudicial
).

Consoante dispõe o artigo 67, do Código Penal “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (Tema Repetitivo n. 585/STJ).

Logo,
considerando a
multirreincidência
, entendo que a agravante deve preponderar sobre a atenuante, assim, utilizando-me do quantum de 1/12 (Precedentes STJ) 16 e fixo a pena intermediária em
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção

3ª Fase – Causas de Aumentos e Diminuição.

In
casu
, incide a causa de aumento derivada do artigo 302, §1º, inciso I, CTB, conforme devidamente demonstrado nos autos a ausência de permissivo legal para dirigir.

Inexistem
causas de
diminuição
da pena a serem consideradas.

Logo,
fixo
a pena em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção.

- CONCURSO FORMAL

In
casu
, foi reconhecida em sentença a incidência do concurso formal,
já que o acidente automobilístico provado pela imprudência do denunciado causou lesões corporais em 05 vítimas
, conforme descrito nos prontuários médicos e laudos periciais acostados aos autos.

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos
, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de
1/3 para cinco
e de 1/2 para seis ou mais
infrações perpetradas
. 17

Logo,
fixo
a pena em
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção.

- Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir:

Fixo
ainda a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, pelo período de
01 (um) ano
(CTB, artigo 293).

PENA DEFINITIVA:

Não há outras circunstâncias fáticas ou legais a serem analisadas.

Destarte, pelo crime de lesão corporal culposa, fica o réu condenado à pena definitiva de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo período de 01 (um) ano.

CONCURSO MATERIAL

De acordo com o artigo 69, do Código Penal, “
aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido
”.

Destarte, o réu fica condenado a
09 (nove) anos e 09 (nove) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo período de 01 (um) ano
.

[...]
(ID
254127320
)

Destaques no original

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode esquecer que, para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no capu
t
do art. 59 do Código Penal, daí por que ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

E, no caso destes autos, vê-se que a
culpabilidade do apelante foi valorada pejorativamente levando em consideração o fato de ele ter praticado o crime enquanto
cumpria pena por outro
delito
, aspecto esse que, realmente, denota uma maior culpabilidade
na sua conduta
.

A
culpabilidade se configura pelo grau de reprovabilidade da conduta
:

se
maior ou menor inerente ao tipo penal. E,
na espécie
,
o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena de outro fato criminoso demonstra que o
apelante

tem

periculosidade exacerbada a
o descumprir as regras do cumprimento de pena
.

Ademais,
a valoração negativa
da culpabilidade
com base n
o fato de o
a
pelante
ter praticado o crime enquanto cumpria pena por outro delito

não configura
bis in idem
,
haja vista que a
sua
reincidência
foi considerada por existirem condenações
p
enais anteriores,
além do fato
de este
elemento octogonal

ter sido
negativad
o

porque
ele
não cumpri
u
as regras estabelecidas
para
o cumprimento da pena
aplicada anteriormente à apuração
dos fat
os
que deram origem a esta ação.
Além disso,
nada
impede
que
a culpabilidade seja valorada negativamente na primeira fase da dosimetria e

a
reincidência na segunda
.

No que diz respeito à matéria
,
veja-se o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que valorou negativamente a culpabilidade do recorrente na dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, e aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo do preceito secundário para majorar a pena-base.

2. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade foi inadequada e que a fração de 1/6 sobre a pena mínima do preceito secundário deveria ser utilizada para o cálculo da pena-base.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, configura bis in idem e se a fração de 1/8 para majoração da pena-base é adequada.

III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade por prática de novo crime durante o cumprimento de pena, mesmo quando já considerada a reincidência. Praticar novo delito durante o cumprimento de pena indica que o agente tem audácia incomum, uma vez que ele está submetido à direta fiscalização do Estado, com a necessidade de observar um rigoroso código de conduta de disciplina e responsabilidade. Ignorar as regras de cumprimento de pena e praticar novo crime induz a uma reprovabilidade acentuada, que justifica a negativação do vetor "culpabilidade".

5. A fração de 1/8 incidente sobre o intervalo do preceito secundário para majoração da pena-base é um critério válido, francamente aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica.

6. A decisão do TJDFT está em consonância com a jurisprudência, ao considerar a prática de novo crime durante o cumprimento de pena como fator de maior reprovabilidade da conduta e ao utilizar a fração de 1/8 para modular a pena-base do recorrente.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.564.843/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)
Destacamos

Portant
o,
verifica-se que

a
valoração desfavorável da culpabilidade do apelante
, quando já considerada a reincidência,
não implica em
bis in idem
e, portanto,
impõe-se a
sua
manutenção
.

O
apelante se insurge
,
também
,
com
relação ao quantum de aumento da pena-base, aduzindo que o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo de pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, ao passo que deveria ter sido utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito pelo qua
l
fo
i
condenado.

O
ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
Além do mais, a
ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial
valorada negativamente
:
o primeiro
,
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
;
e
o segundo de
1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado
pejorativamente
somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

No caso
sob apreciação
, o
juízo de primeiro grau adotou o aumento de 1/8 (um oitavo)
da fração
médi
a
da pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada, não havendo, portanto, motivos para a retificação almejada
pelo apelante
.
Até porque,
o sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, adotou fração compreendida entre
os parâmetros delineados pela
jurisprudência, o que não configura desproporcionalidade na fixação da
pena
.

Na hipótese,
portanto, a
exasperação da pena

inicial
não ultrapass
ou
os limites legais
tampouco
se afast
ou
da racionalidade,
motivo pelo qual
o aumento levado
a cabo
pelo magistrado

não se mostra desarrazoad
o
,
dado que está
dentro da margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Deveras,
em relação ao assunto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”.
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.5.2016,
DJe
do dia 9.6.2016).

E, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido,
ao editar o
Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Finalmente,
em relação
à
fixação
da pena acessória no mínimo legal,

vê-se que esse
pleito
não se mostra juridicamente viável
, tendo em vista que não é possível
estabelecer a
pena prevista no art
.
303, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro
no
mínimo legal,
porque
a infração
cometida pelo apelante
resultou em lesões corporais culposas a três vítimas distintas, circunstância
, essa,
que
evidencia
maior reprovabilidade da
sua
conduta e justifica a exasperação
realizada pel
a

prolator
a
da sentença condenatória.

Mas se isso não bastasse,
não se pode olvidar que
a pena acessória imposta
ao apelante
se revela proporcional e razoável, guardando consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
;

e
mantendo paridade com a
pe
na
privativa de liberdade estabelecida para os demais delitos
pelos quais ele foi condenado.
Sendo a
ssim, a adequação da
pena acessória
se coaduna com o critério trifásico de dosimetria da pena, não havendo espaço para redução ao mínimo legal sem comprometer a justa resposta estatal ao ilícito
de trânsito
praticado
pelo apelante
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar. E, no mérito,

nego provimento
ao recurso interposto por
Luis
Felipe Ferreira Santana
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025